Tribunal: TCU
Processo: 035.283/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Izaias Regis Neto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referentes ao Contrato de Repasse CR 1002107-58/2013, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Garanhuns/PE para a implantação dos portais oeste na municipalidade, com recapeamento asfáltico de vias públicas, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Izaias Regis Neto contra o Acórdão 1611/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 16, II, 18 e 23, II, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 208, 214, II, e 285 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Izaias Regis Neto para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os subitens 9.2 a 9.5 do acórdão recorrido; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Izaias Regis Neto; 9.3. notificar o recorrente a respeito desta deliberação.